Tribunal: TJMT
Processo: 1033669-81.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033669-81.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), VIASAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 28.278.193/0001-66 (APELADO), EVANDRO LUIZ OZORIO - CPF: 690.413.341-49 (APELADO), ANDRE LUIZ FERREIRA PARREIRA - CPF: 976.019.261-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução do mérito por abandono da causa, no valor de R$ 52.295,94, decorrente de inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário, após certidões negativas de citação dos executados e ausência de manifestação da exequente nos prazos concedidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se foram observados os requisitos legais para extinção do processo por abandono da causa, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal da parte autora e observância do pedido de intimação exclusiva em nome do advogado constituído.

III. Razões de decidir

3. A extinção por abandono da causa exige, imperativamente, a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme determina o artigo 485, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, requisito não observado no caso concreto.

4. O descumprimento do pedido expresso de intimação exclusiva em nome do advogado constituído configura nulidade processual, nos termos do artigo 272, parágrafo quinto, do Código de Processo Civil, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. A ausência de publicação das intimações no Diário de Justiça Eletrônico Nacional viola a Resolução número 569 de 2024, que regulamenta a publicação oficial dos atos judiciais no sistema eletrônico.

6. A aplicação subsidiária da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça ao processo executivo impede a extinção por abandono sem requerimento da parte executada, evidenciando a inadequação do procedimento adotado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal da parte autora e a observância rigorosa do pedido de intimação exclusiva em nome do advogado constituído. 2. A violação aos requisitos procedimentais do artigo 485, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, acarreta nulidade da sentença terminativa e determina o retorno dos autos para regular prosseguimento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 272, §§ 2o e 5o; 485, III e § 1o; 771, parágrafo único; Resolução no 569/2024.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 240 do STJ; TJ-MT 1020595-88.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06/04/2022; TJ-MT 10385876520238110041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 29/11/2025; STJ -
AgInt
no
AREsp
1951822, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 21/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra
r.
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial,
ajuizado em face de
VIASAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA e Outros.
A sentença
julgou
EXTINTO
o feito sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A ação executiva foi ajuizada em 01/08/2024, tendo por objeto a cobrança de débito no valor de R$ 52.295,94 (cinquenta e dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos), decorrente do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no C207328877, emitida em 13/05/2022, no valor original de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Após o regular processamento inicial, com o recolhimento das custas processuais, o juízo determinou a citação dos executados mediante expedição de mandados de citação em 25/03/2025.

Em 07/04/2025, o Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de citação da executada VIASAT DISTRIBUIDORA EIRELI, informando que o endereço constante dos autos não foi localizado.

Em 10/04/2025, a Secretaria Judicial expediu intimação à parte autora para se manifestar sobre a certidão negativa, concedendo prazo de 5 (cinco) dias.

Posteriormente, em 22/04/2025, sobreveio nova certidão negativa quanto à citação do executado ANDRE LUIZ FERREIRA PARREIRA, sendo novamente intimada a parte autora em 23/04/2025.

Transcorridos os prazos sem manifestação da parte exequente, o magistrado proferiu sentença em 07/07/2025, extinguindo o processo sem resolução do mérito por abandono da causa.

Inconformada, a parte exequente interpôs tempestivo recurso de apelação em 30/07/2025, com o devido preparo.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível,
c
ontra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
que
nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que diante do abandono da causa, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
inc.
III,
CPC, residindo a

controvérsia
em determinar se foram observados os requisitos legais para a extinção do processo executivo por abandono da causa, especificamente
,
se houve válida intimação do advogado constituído
, bem como
se foi realizada a necessária intimação pessoal da parte autora; e
ainda
se o procedimento respeitou as normas processuais vigentes.

Pois bem.

Compulsando
detidamente os autos, tem-se que
assiste
razão à parte apelante.

Como é cediço, a caracterização da desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia da parte, e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo.

Conforme a exegese do
inc
.
III e § 1o do artigo 485 do C
PC
, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias,
mantiver-se
inerte, o juiz

poderá
extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Da análise
detida
do procedimento
adotado
nos
autos, percebe-se a adoção pelo Juízo de piso de procedimento adverso daquele que deveria ser tomado para regular andamento do feito.

Extrai-se dos autos que o Juízo
a quo
, após as certidões negativas dos oficiais de justiça
(
ids.
311699861 e 311699864)
, determinou intimações à parte autora em 10/04/2025

(id. 311699863)
e 23/04/2025

(id. 311699865)
, concedendo prazo de 5 (cinco) dias para
ambas as manifestações
.

O sistema do
PJe
expediu expedientes eletrônicos nas datas mencionadas, porém, da análise do sistema
PJe
e do Diário de Justiça Eletrônico, é notório que as intimações se
deram exclusivamente através do domicílio judicial eletrônico, entretanto, deixaram de observar o requerimento expresso dos advogados da cooperativa apelante para receber todas as publicações em nome do
patrono constituído, sob pena de nulidade
.

Logo, nula é a intimação.

Verifica-se
, portanto,
que a parte exequente formulou pedido expresso, tanto na petição inicial
(
id.
311698389)
quanto em manifestações posteriores
(
id.
311699851)
, para que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado constituído
(Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei, OAB/PE 21.678)
, nos termos dos
arts
. 272, §§ 2o e 5o, do CPC
.

Tal pedido não foi observado pelo juízo, configurando nulidade das intimações, conforme dispõe o
§ 5o do art. 272 do CPC:

"constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade."

Eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA –
INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO VIA SISTEMA ELETRÔNICO – NULIDADE – PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO DO EXECUTADO – ARTIGO 272, §§ 1a, 2a e 5o, DO CPC
– OMISSÃO SANADA – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Conforme dispõe o § 5o, do art. 272, do CPC: "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade." Se o banco demandado, de fato, tinha advogado cadastrado nos autos, com pedido de intimação exclusiva a este, no entanto, a intimação foi efetuada via sistema, apenas em nome da pessoa jurídica executada, o ato não pode ser considerado como válida, frente ao disposto do artigo 272, §§ 1o, 2o e 5o, DO CPC.

(TJ-MT 1020595-88.2021.8.11.0000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado)

(Destaquei)

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART, 485, IV, DO CPC/2015 – IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO POR INÉRCIA - ART. 485, III, DO CPC/2015 - IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO
PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU PATRONO - ART. 485, § 1o, DO CPC/2015 - SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DAS REQUERIDAS PREJUDICADO.
I. Caso em exame Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada pelos apelantes em face dos apelados, visando à substituição da declaração de vontade para transferência de imóvel situado no lote no 06, quadra 140, Parque Cuiabá, matrícula no R146744 do 5o Ofício de Cuiabá/MT. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, em razão da inércia da parte autora quanto à regularização processual dos réus.

II. Questão em discussão 3. Verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito observou os requisitos do

art. 485, § 1o, do CPC/2015, especialmente quanto à exigência de intimação pessoal do autor para suprir a falta processual. III. Razões de decidir 4. A hipótese se amolda ao abandono da causa (art. 485, III, do CPC/2015), e não à ausência de pressuposto processual. 5. A extinção do feito por abandono requer, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora e a comunicação de seu patrono para suprir a falta em cinco dias (§ 1o do art. 485 do CPC/2015).

6. Ausente tal providência, a sentença extinguindo o feito é nula. 7. O excesso de formalismo afronta os princípios da primazia da decisão de mérito, da razoável duração do processo e da efetividade da jurisdição, impondo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso de Apelação Cível provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal do autor e de seu patrono para suprir a falta processual, conforme o
art.
485, § 1o, do CPC/2015. 2. A ausência dessa intimação torna nula a sentença terminativa.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10385876520238110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2025)

(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO §1o DO ART. 485 DO CPC - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO
"
(TJMT - Apelação Cível 1000394-22.2021.8.11.0050, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/11/2024)

(Destaquei)

Ademais, verifica-se que não houve intimação pessoal da parte autora, conforme exige peremptoriamente o
art. 485, §1o, do CPC
. As intimações foram realizadas apenas via sistema eletrônico,
sem a necessária intimação pessoal que deve preceder a extinção por abandono da causa
.

Constata-se,
ainda
, que as intimações expedidas não foram publicadas no
Diário de Justiça Eletrônico Nacional
(DJEN), contrariando a
Resolução no 569 de 13/08/2024
,
que regulamentou a adoção do DJEN como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais
.

É significativo observar que a própria sentença que extinguiu o feito foi devidamente publicada no DJEN,
evidenciando
que o sistema estava operacional e que a ausência de publicação das intimações anteriores
constituiu falha procedimental
.

Outrossim, s
oma-se a infringência à
Súmula 240 do STJ
aplicado
subsidiariamente
ao processo de execução, conforme regra contida no art. 771, parágrafo único, do CPC.

A extinção da presente execução por abandono da causa é inviável,
porquanto não houve prévio requerimento da parte executada
, que é imprescindível, nos termos do entendimento enunciado pelo
Superior Tribunal de Justiça na Súmula 240:

"A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF. 2.
Segundo a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 240/STJ, é defeso ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, pois, de um lado, não é dado presumir desinteresse da parte contrária já citada no prosseguimento e solução da causa e, de outro, ao autor não poderia ser imposta tal sanção sem o requerimento prévio da parte ré, pois sua inércia, nesse caso, não estaria suficientemente evidenciada.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1951822 RJ 2021/0243907-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2022)
(Destaquei)

Dessa forma, o prévio requerimento no sentido de extinguir a execução por eventual abandono da causa pela parte contrária é indispensável.

Por
fim
, a decisão está
acoimada de vício
, pois foi decidida sobre
premissa errada
, havendo múltiplas violações aos requisitos legais para a extinção por abandono da causa
, ou seja,
a a
usência de intimação pessoal da parte autora
(art. 485, §1o, CPC)
;

o

d
escumprimento do pedido de intimação em nome do advogado constituído
(art. 272, §5o, CPC)
;

a f
alta de publicação das intimações no
DJEN (Resolução no 569/2024)
;

e a

a
usência de requerimento da parte executada
(Súmula 240, STJ

em aplicação subsidiaria
)
.

Diante do exposto,
impõe-se
a anulação da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
conheço do recurso
de apelação
e
DOU
-LHE
PROVIMENTO,
a fim de anular a sentença; por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, devendo observar os ditames legais, especialmente
:

I -
A necessidade de intimação pessoal da parte autora quando exigida por lei;

II -
A obrigatória observância ao pedido de intimação exclusiva em nome do advogado constituído;

III -
A publicação das intimações no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN);

IV -
A utilização de todos os meios disponíveis para localização dos executados e efetivação da execução.

Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de recurso contra sentença terminativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026